Tribunal: TJSP
Processo: 2110019-44.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
R A GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA NO ÂMBITO DE UNIDADES PRISIONAIS DETERMINADAS – PRETENSÃO QUE TEM POR ESCOPO A PROTEÇÃO DE SUSTENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME PÚBLICO PARA CARGOS ABRANGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REFERIDO – ATUAÇÃO DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (SIFUSPESP) COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – ENTIDADE QUE NÃO OSTENTA PODER DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME – IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA TAMBÉM CONSTATADA – GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO QUE NÃO PRATICARAM O ATO APONTADO COMO COATOR – PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL DIRIGIDO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2110019-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO QUESTIONAR O EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 002/2019, QUE TEM POR FINALIDADE IMPLEMENTAR A GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA NO ÂMBITO DE UNIDADES PRISIONAIS DETERMINADAS – PRETENSÃO QUE TEM POR ESCOPO A PROTEÇÃO DE SUSTENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME PÚBLICO PARA CARGOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO QUESTIONAR O EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 002/2019, QUE TEM POR FINALIDADE IMPLEMENTAR A GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA NO ÂMBITO DE UNIDADES PRISIONAIS DETERMINADAS – PRETENSÃO QUE TEM POR ESCOPO A PROTEÇÃO DE SUSTENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME PÚBLICO PARA CARGOS ABRANGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REFERIDO – ATUAÇÃO DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (SIFUSPESP) COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – ENTIDADE QUE NÃO OSTENTA PODER DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME – IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA TAMBÉM CONSTATADA – GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO QUE NÃO PRATICARAM O ATO APONTADO COMO COATOR – PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL DIRIGIDO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.